Tribunal: TJMT
Processo: 1016665-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JHONLAY ILTO MAINARDI e OLITA MARIA MAINARDI, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 1812-79.2011.811.0044, manejada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelos agravantes e, ato contínuo, deferiu medidas constritivas e expropriatórias em face dos executados.
Para tanto, buscam os agravantes demonstrarem a pertinência da via da exceção de pré-executividade, a fim de comprovarem que a dívida cobrada pela cooperativa de crédito agravada está fulminada pela prescrição.
Discorrem que a decisão objurgada não enfrentou adequadamente as questões esgrimadas, razão pela qual deve ser declarada nula, a rigor da norma processual e constitucional vigente, as quais determinam a necessidade da devida fundamentação das decisões judiciais.
Asseveram que o período de calamidade pública enfrentada por toda a coletividade impede a realização das medida expropriatórias, as quais, de forma temerária, foram autorizadas pelo Juízo de origem.
Pugna pela concessão da liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Apesar do esforço dos agravantes, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, apesar dos argumentos tecidos, não há como atestar, no estágio sumário do presente recurso, que não tenha ocorrido a interrupção da prescrição e, com isso, tenha se esvaído o prazo para a pretensão do credor.
Não havendo certeza suficiente acerca da ineficácia do título executivo que aparelha a ação, na origem, mormente pela necessidade do devido contraditório, de igual modo, não há por onde autorizar a suspensão das medidas expropriatórias, as quais são próprias das execuções, até que a dívida exequenda seja satisfeita.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta
Cumpra-se.